Tribunal: TJMT
Processo: 1042954-29.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042954-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELSON ANTONIO SOUZA DA FONSECA - CPF: 894.793.601-44 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSTERIOR A 30/09/2020 – CRÉDITO INFERIOR A R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PENHORA
ONLINE
NO JUÍZO DE ORIGEM – ORIENTAÇÕES DOS AVISOS TJ/RJ Nº 78/2020 E Nº 79/2020 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 166115154), que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no que dispõe o inciso II, do artigo 924 e 925, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a liberação do valor de
R$ 4.732,92 (quatro mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)
, com as devidas correções do SISCONDJ a zerar a conta de depósitos judiciais, em favor da parte credora.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Fato novo relevante: Deferimento do processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi;

2) Impossibilidade de atos constritivos de bens e ativos da empresa em recuperação judicial;

3) Desbloqueio e devolução do valor penhorado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 166115154), que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no que dispõe o inciso II, do artigo 924 e 925, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, convém destacar que o crédito executado nos autos é
extraconcursal
, uma vez que a inscrição indevida se deu em
15/11/2020
, ou seja, após o pedido de recuperação judicial formulado em
20/06/2016
.

Em análise ao Aviso TJ nº 78/2020 encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foram informadas novas orientações com relação aos créditos extraconcursais, quais sejam:

“(...) III - Dos créditos
extraconcursais
-
práticas válidas a partir de 30/09/2020: a partir do dia 30/09/2020, deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos
,
qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial
.

IV- Do procedimento do Juízo da Execução
na hipótese do não cumprimento voluntário pelas Devedoras:

1.
Para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
:
Somente para créditos extraconcursais

até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deverá ser determinada a penhora on line em uma das contas correntes indicadas abaixo
, especificamente criada para este fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas,
sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial
.”
(grifei)

Além disso, o Aviso TJ/RJ nº 79/2020 sanou algumas dúvidas surgidas após a edição do Aviso nº 78/2020, esclarecendo que essas novas diretrizes somente serão aplicadas para créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença se iniciarem a partir de
30/09/2020
:

“I - As novas diretrizes adotadas
só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020
, ou seja, aqueles em que
o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020
, sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas,”
(grifei)

Na hipótese dos autos, constata-se que o valor executado não ultrapassa o teto de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo que o cumprimento de sentença iniciou apenas na data de
14/02/2023
(id. nº 166114739), ou seja, após o marco estabelecido pelo Aviso nº 78/2020,
30/09/2020
, possibilitando a intimação da parte executada para o pagamento voluntário do débito, sem necessidade de expedição de ofício ao Juízo da recuperação, bem como a realização de penhora
online
pelo Juízo de origem.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado que o crédito da recorrente é extraconcursal, há a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados Especiais, de onde, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1020878-42.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DATADO DE 30/09/2020. AVISOS Nº 78 E 79/2020 DO TJ/RJ. CONSTRIÇÕES DEVIDAS. CRÉDITO INFERIOR A R$ 20.000,00
. MULTA LEGAL DE 10% EXCEPCIONALMENTE APLICÁVEL AO CASO, POSTO QUE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL,
A EXECUTADA DEVERÁ SER INTIMADA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DAS ORDENS DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0011244-36.2019.8.16.0034/1 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 25.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO EXTINTA –
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO VINCULADO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(...)
(N.U 1001239-34.2017.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

Ainda, conforme a decisão
de deferimento da recuperação judicial da empresa OI S/A, prolatada em
16/03/2023
(processo nº 0809863-36.2023.8.19.0001 – id. 166115163), nas execuções de créditos até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os atos constritivos (penhoras
online
) podem ser realizados, desde que recaiam em contas bancárias especificas, consoante inciso V, item b, da parte dispositiva do referido
decisum
:

“
(b)
determinar que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas seguintes contas
: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A).; e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls. 525.721/526.997 dos autos da 1ª Recuperação Judicial (processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001), a critério do juízo da execução,
com

a extensão às execuções de créditos extraconcursais de natureza privada
;”
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023